Tribunal: STF
Processo: ARE 1340944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. IRRESIGNAÇÃO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DE CUSTAS QUE NÃO MERECE REFORMA. EXCLUSÃO DAS CUSTAS ALUSIVAS A “CARTA DE ARREMATAÇÃO, REMISSÃO E REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO”. IMPERTINÊNCIA. PREVISÃO EXPRESSA DE INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS, NOS TERMOS DA ALÍNEA ‘A’ DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS, CONFORME ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31/2016. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONSIDERANDO QUE NÃO APLICADO O USO DE ANALOGIA NO CASO EM COMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESPEITADO. CÁLCULO DAS CUSTAS JUDICIAIS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO E. STF, REAFIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 3.826/GO. VALORES PREVISTOS NO REGIMENTO DE CUSTAS COM QUE ATENDEM À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 3/2020 DA CORREGEDORIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. INSTRUÇÃO QUE SE REFERE A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DIVERSA DA MATÉRIA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Observa-se da conta de custas impugnada pelo agravante em mov. 145.1, que o contador judicial indicou que as cobranças das custas da expedição do precatório são cotadas conforme cotadas com base na alínea “a” item VII da tabela IX de custas, decorre de expressa determinação constante no Enunciado Orientativo nº 31/2016 do Centro de Apoio ao Fundo de Justiça – FUNJUS, cujo enunciado cito a seguir:
    (...)
    Portanto, o referido item da legislação de regência das custas judiciais se refere à emissão de precatórios, e não “emissão de carta de adjudicação e de formal de partilha” como argui o agravante. Ressalta-se que as custas para expedição do Precatório e da RPV são tributos que servem para remunerar o serviço judiciário prestado pelos agentes públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, possuindo natureza jurídica tributária. Assim, o Regimento de Custas do Estado do Paraná previu expressamente a hipótese de incidência para expedição de precatórios, a teor da alínea ‘a’ do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas, conforme Enunciado Orientativo nº 31/2016. De fato, o artigo 108 do Código Tributário Nacional só permitiu a utilização dos princípios gerais de direito público na hipótese em que não houver disposição legal expressa, contudo não é essa a hipótese dos autos, considerando que as custas para o processamento do precatório têm previsão expressa na alínea “a” do inciso VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento.
    (...)
    Melhor sorte não assiste ao agravante no que toca à insurgência quanto à base de cálculo das custas, a qual, segundo alega, estaria vinculada ao valor da requisição de pagamento, não atendendo à referibilidade do valor das taxas ao efetivo custo do serviço público estatal.
    No caso, a cobrança das custas processuais, conforme disposição do Regimento de Custas, é vinculada ao valor da causa, em atenção à tabela prevista no item I da tabela IX do anexo I do Regimento de Custas, já referido. 
    (...)
    O regramento previsto na tabela IX anexa ao Regimento de Custas dos atos judiciais do Estado do Paraná, utilizada para o cálculo das custas referentes à expedição de precatórios, apresenta valores mínimos e máximos, que não destoam dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo lembrar que a cobrança das custas nessas hipóteses remunera “o serviço judiciário prestado no processamento do pedido de expedição do precatório como, por exemplo, as conferências de praxe, as providências para que o processo vá concluso ao juiz, a própria decisão judicial que formula o pedido de pagamento ao tribunal etc”, consoante consignado pela Corregedoria-Geral da Justiça nos autos do Processo Administrativo 0021709-93.2015.8.16.6000. 
    (...)
    Por fim, no que tange ao fundamento do agravante de que a Instrução Normativa 3/2020 da Corregedoria desse E. Tribunal de Justiça do Paraná exarou o entendimento administrativo de que não são devidas custas na fase de cumprimento de sentença, salvo as exceções nela previstas, dentre as quais não se encontra a expedição de precatório, entendo que novamente não lhe assiste razão. 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente